Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-81.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002213-81.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALDIRENE DA SILVA SANTANA - CPF: 044.849.381-03 (RECORRENTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), FERNANDA SOUZA SILVA - CPF: 039.358.111-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALDIRENE DA SILVA SANTANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, II, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – VERSÕES ANTAGÔNICAS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – ADMISSIBILIDADE – QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –

ANIMOSIDADE E DISCUSSÕES ACALORADAS –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
–
AFASTAMENTO DA FUTILIDADE.

A sentença de pronúncia deve ser confirmada, quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a excludente da legítima defesa. A versão da recorrente encontra resistência nos depoimentos da testemunha ocular e dos vizinhos da quitinete – onde os fatos ocorreram, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri, aferir a matéria da culpabilida
de.

Não há como reconhecer a qualificadora do motivo fútil, quando o homicídio foi precedido de animosidade e sério atrito entre ré e vítima, antecedentes que não são desproporcionados, ainda que possam ser considerados injustos e ilegítimos.

Afastamento da qualificadora do motivo fútil, por ser manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1002213-81.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ALDIRENE DA SILVA SANTANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Aldirene da Silva Santana contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal cód. 689825, a pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 33825460 e 33825461, invocou o instituto da legítima defesa. Sustentou que o ciúme não qualifica o homicídio e que a causa da morte foi a discussão travada entre a vítima e a acusada, ressaltando que a motivação fútil está dissociada do contexto fático. Requereu a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP ou, alternativamente, a exclusão da qualificadora de motivo fútil.

Em contrarrazões, ID. 33825462 e 33825463, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 33825464.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso para afastar a qualificadora do motivo fútil, ID. 36697968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALDIRENE DA SILVA SANTANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Aldirene da Silva Santana responde por homicídio qualificado por motivo fútil contra a vítima Fernanda Souza Silva e pretende, em síntese, a absolvição sumária ou o afastamento da qualificadora.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“1. Que na data de 26/02/2019, por volta das 12h30, na Rua Jeronimo Lopes Esteves, bairro Jardim Paulista, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima Fernanda Souza Silva foi atingida por um golpe de faca na região torácica esquerda, sofrendo as lesões que por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte.

2. Que a denunciada ALDIRENE DA SILVA SANTANA foi a autora do golpe de faca que atingiu a vítima Fernanda Souza Silva.

3. Que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que a denunciada teria delatado a vítima para o indivíduo com o qual se relacionava, informando a este sobre o envolvimento de Fernanda com outros homens, porquanto o fez devido ao ciúme excessivo que sentia do ex-namorado (Wesley), em virtude de ter descoberto que Fernanda havia se relacionado com ele. Na data dos fatos, em razão dessas fofocas, Fernanda e o dito sujeito puseram fim ao relacionamento, todavia, Fernanda resolveu tomar satisfações com ALDIRENE sobre o motivo da intriga, ocasião em que se dirigiu à quitinete em que ela residia, na companhia de Janaína Pereira Rosseti. Em seguida, após uma breve discussão havida entre vítima e denunciada, ALDIRENE tomou posse de uma faca e a cravou no peito de Fernanda, que morreu devido às lesões no pulmão e coração.”
(sic ID. 33823489)

A recorrente, ao ser interrogada, respondeu nas duas fases da persecução penal:

“QUE, está ciente de seus direitos constitucionais e está acompanhada de sua advogada, abaixo subscrita e o ADVOGADO PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB/12071/0; QUE, afirma que era amiga de FERNANDA a aproximadamente 08 meses; QUE, parou de conversar com FERNADA a cerca de 02 semanas pelo motivo de FERNANDA manter um relacionamento com um homem casado chamado Marcos, cliente do posto onde a interrogada trabalha; onde estava havendo muita conversa sobre a interrogada e também sobre FERNANDA; QUE, FERNANDA falava coisas sobre a interrogada para MARCOS e a mesma também falava sobre FERNANDA, inclusive que a mesma ficava com outros homens; QUE, ontem, dia 25/02/2019, MARCOS foi até a casa da interrogada na hora do almoço, sendo que conversaram por cerca de 30 minutos, onde disse para MARCOS que FERNANDA estava saindo com outros homens; QUE, acredita que FERNANDA estava brava com a interrogada pois era MARCOS quem pagava suas contas; QUE, hoje FERNANDA foi até a KITNET da interrogada na hora do almoço, não sabe dizer como FERNANDA entrou no interior da KITNET pois a mesma não abriu o portão; QUE, FERNANDA estava acompanhada de uma amiga, e bateram em sua janela até que abriu a porta, sendo que FERNANDA entrou junto com sua amiga e começou a discutir com a interrogada; QUE, afirma que tanto FERNANDA quanto sua amiga JANAINA tem o porte físico bem maior do que o da interrogada; QUE, ficou pedindo para elas irem embora, mas FERNANDA pegou o celular da interrogada e jogou no chão, sendo que em seguida a mesma alega ter recebido um soco de uma das duas; QUE, alega que não estava portando uma faca no momento em que as duas entraram em sua kitnet; QUE, não sabe dizer como pegou a faca, mas apenas revidou as agressões; QUE, não sabe dizer quantas facadas desferiu contra FERNANDA e também não sabe dizer como soltou a faca; QUE, ao perceber que FERNANDA estava gravemente ferida, a interrogada ligou para um amigo que é motorista de ambulância para prestar socorro; QUE, a interrogada não tentou sair do local, ficando todo o tempo fazendo ligações pedindo socorro e informando sobre o que havia acontecido; QUE, quando o socorro do SAMU chegou no local a interrogada estava próximo e viu o socorrista dizer que FERNANDA já estava sem vida; QUE, ficou no local até a chegada da polícia militar e acompanhou a guarnição até esta delegacia; QUE, a interrogada informa que operou das amígdalas no dia 21/02/2019 e que está tomando medicação controlada.”
(
sic
ID. 33824451)

“Tinha cerca de 8 (oito) meses que conhecia Fernanda. Tinham o hábito de confidência mútua. Se envolveu com Wesley cerca de um mês no final de 2018, não firmaram compromisso. Fernanda conhecia o Wesley através de outras pessoas, relatou algumas coisas que sabia acerca dela, como o envolvimento com outras mulheres. Apresentou Wesley para Fernanda. Wesley cessou o contato que tinha com a interrogada. Posteriormente, conheceu Nilton e começaram a se envolver. Nilton também cessou o contato que tinha com a interrogada. Se desentendeu com Fernanda porque havia entregado um dinheiro para Fernanda e solicitado que ela pagasse a coma de luz, o que não o fez, em razão disso, fora comunicada pela empresa que a energia seria cortada. Informou Fernanda acercada mensagem recebida e esta havia afirmado que tinha feito o pagamento. Solicitou o comprovante do pagamento, Fernanda disse que levaria, mas acabou sumindo por dois dias. Tiveram um pequeno desentendimento em um estabelecimento comercial, Fernanda chegou no local acompanhada de Janaina, porém a interrogada não havia reconhecido Fernanda, motivo de descontento para ela (Fernanda). Alega que Fernanda inclusive, bloqueou a interrogada nas redes sociais. Estava conversando com um amigo, relatando que estava gostando de Nilton, porém seu amigo informou que já sabia do que estava acontecendo porque Fernanda já havia lhe relatado. Após isso, tomou conhecimento que Fernanda havia relatado toda a vida da interrogada para Wesley. Fez uma cirurgia na quinta-feira e recebeu alta na sexta-feira anterior aos fatos. Conversou com Nilton pessoalmente e tomou conhecimento que Fernanda havia lhe relatado situações da sua vida, assim como fez com Wesley. Mandou mensagem para Marcos pedindo que este fosse até sua casa, pois contaria tudo da Fernanda pra ele. Na data dos fatos visualizou o trinco da porta movendo-se silenciosamente, em seguida Fernanda começou a bater na janela e solicitando para que fosse aberta a porta, porque queria conversar. Entrou a Fernanda acompanhada de Janaina, começaram a discutir, Fernanda começou a jogar seus objetos no chão. Pediu pra Janaina tirar a Fernanda do local, Janaina começou a discutir com a interrogada também, Fernanda e Janaina agrediram interrogada, momento em que apossou da faca que estava na mesa e desferiu o golpe. Não se recorda de ter ficado em cima da vítima, conforme fora apontado pelas testemunhas, Janaina segurou a interrogada, momento em que arremessou a faca para longe. Efetuou ligações buscando socorro.”
(relatório de mídia digital)

O condutor do flagrante, o PM Wanderley Podadeiro, ao ser inquirido na fase judicial, relatou que foi acionado via CIOSP e ao chegar no local, percebeu que a vítima já estava morta. Disse que fizeram uma procura no local e localizaram uma faca no banheiro, sendo que ao indagar a autora do crime, esta asseverou que houve uma discussão, enquanto a testemunha Janaína afirmou que ela e a vítima foram no local apenas para conversar. Por fim, destacou que não se recorda de maiores detalhes da cena do crime e também não lembra se o celular estava no chão ou na bolsa. (relatório de mídia digital)

Janaína Pereira Rossetti, amiga da vítima e testemunha ocular dos fatos, declarou o que se segue, na delegacia e em juízo:

“QUE, é amiga de FERNANDA SOUZA a aproximadamente 03 anos; QUE, tinha o conhecimento que FERNANDA e ALDIRENE eram amigas, mas passaram a ter uma rixa, devido a ciúmes de um ex-namorado de ALDIRENE chamado WESLEY, que também era amigo de FERNANDA; QUE, ALDIRENE e WESLEY não estavam mais se relacionando então FERNANDA passou a se relacionar com WESLEY como amigos; QUE, FERNANDA disse para a declarante que ALDIRENE estava a difamando para todo mundo, motivada por ciúmes de WESLEY; QUE, hoje, FERNANDA ligou para a declarante por volta das 11h a chamando para almoçar, então passou na casa da declarante e foram até um restaurante em frente a caixa econômica da Av. Cuiabá; QUE, no local FERNANDA não quis almoçar, e estava pálida e aparentava estar ansiosa e nervosa; QUE, FERNANDA estava a uns dois dias sem comer direito, pois queria conversar com ALDIRENE para resolver a questão sobre a rixa; QUE, a declarante disse para FERNANDA deixar a história de lado que não compensava ela ficar se desgastando com o fato; QUE, FERNANDA queria ir até a casa de ALDIRENE para conversar com esma de qualquer forma e que se a declarante não fosse junto que ela iria sozinha; QUE FERNANDA havia dito para a declarante que ALDIRENE havia feito uma cirurgia na garganta e era provável que estaria em sua casa, pois estava de atestado médico; QUE, a declarante resolveu ir junto, onde foram até a kitnet que ALDIRENE morava no JARDIM PAULISTA, por volta das 12:20h e quando chegaram o portão estava aberto, então entraram e subiram as escadas até o apartamento de ALDIRENE, que estava com a janela aberta, e FERNANDA chamou ALDIRENE pela janela dizendo que queria conversar, então a mesma abriu a porta e FERNANDA entrou cerca de 03 a 04 passos para dentro; QUE, a declarante entrou em seguida e se deparou com ALDIRENTE com uma faca nas mãos, então a declarante ficou pedindo para a mesma soltar a faca para conversarem; QUE, ALDIRENE disse: ‘eu estou de boa, só estou conversando’; QUE, as duas partes começaram a discutir e se agredir verbalmente, trocando ameaças, até o momento em que ALDIRENE deu uma facada no peito de FERNANDA, onde retirou a faca e tentou dar outro golpe na região do pescoço, porém a declarante segurou o braço de ALDIRENE impedindo um segundo golpe, e ficou segurando e apertando o pulso de ALDIRENE até a mesma soltar a faca; QUE, a declarante sofreu um pequeno corte no dedo da mão esquerda proveniente da faca que estava nas mãos de ALDIRENE; QUE, após soltar a faca ALDIRENE começou a dizer: ‘meu DEUS o que eu fiz, salva ela, não deixa ela morrer’ ; QUE, em seguida ALDIRENE foi até seu veículo e iria sair do local, sendo que a declarante gritou para dois homens que estavam no local não deixarem ALDIRENE ir embora, pois a mesma tinha esfaqueado sua amiga; QUE, um dos dois homens que estavam no local ligou para o SAMU, sendo que quando o socorro chegou disseram que a mesma já estava sem vida; QUE, ALDIRENE ficou no local fazendo várias ligações onde dizia que tinha acabado com a sua vida que tinha matado uma menina; QUE, a polícia militar compareceu no local e conduziu ALDIRENE e a declarante até esta delegacia para as providências.”
(
sic
ID. 33823497)

“Estava presente. Eu e a Fernanda fomos almoçar no restaurante. Lá no restaurante ela falou que ela queria muito falar com a Aldirene, porque ela falava que a Aldirene tava falando a respeito de um rapaz que a Aldirene ficava e ela falava que a Aldirene falava que ela estava ficando com esse rapaz, o Wesley. Aí ela falava que não tava ficando, ela falava pra mim e eu falei ‘não vai atrás, não tem necessidade de ficar conversando por causa disso’. Mas ela fala, vamos, vamos lá (...) Ela quis ir lá, conversar, esclarecer aquela situação. A gente foi na moto dela, chegamos na quitinete, abrimos o portão, a Fernanda foi na frente e logo em seguida eu fui atrás. Quando eu já cheguei atrás, eu já deparei a Aldirene já com a faca na mão. Na verdade, a Fernanda chegou primeiro, bateu na janela, chamou ela, ela respondeu e abriu a porta pra Fernanda entrar. A Fernanda entrou e eu cheguei logo atrás, eu já vi ela com a faca na mão. E aí as duas começaram a conversar e eu entrei logo em seguida e aí pedia pra ela soltar a faca, que não tinha necessidade de ela ficar com a faca na mão, que poderia acontecer uma tragédia. (...) elas eram amigas, as duas tinham que conversar. Eu pedia muito pra Fernanda ir embora. A Fernanda ficou batendo boca com ela e ela com a Fernanda. As duas bateram boca, bateram boca, que chegou um ponto que a Aldirene já sacou a faca no peito dela. Elas estavam discutindo, alteradas. Não teve agressão de mão pela Fernanda. As duas estavam conversando, se alteraram, as duas estavam brigando, a Aldirene com a faca na mão. A Fernanda foi desarmada, sem nada na mão e aí foi na hora que ela deu um golpe na Fernanda e aí no que ela foi pra dar mais outra facada, eu entrei e segurei a mão dela. Ela ia dar mais uma facada, eu intervi, segurei a mão dela e pedia muito pra ela soltar a faca, que foi onde ela soltou a faca no banheiro. Que eu saiba, eu acho que era por causa do Wesley, por causa dele e dos boatos que assim ela dizia que a Aldirene falava dela. Ela dizia que a Fernanda era falsa, que a Fernanda tava ficando com o Wesley sim, que ela tinha prova que a Fernanda estava ficando com ele, que ela sabia. Essas coisas assim. Que eu saiba elas eram amigas, eu não tinha convivência com a Aldirene, nunca saí com ela, não tenho amizade com ela. Quem tinha amizade com ela era só a Fernanda. Pelas fotos, pelo face, elas eram muito juntas, amigas. Que eu saiba a Aldirene só paquerava, não era namorada do Wesley. A Fernanda manteve a amizade com o Wesley. Eu não tinha amizade com o Wesley. A Fernanda conhecia bem, que eu saiba ela não tinha nada com o Wesley, tanto que ela queria ir na casa da Aldirene para esclarecer. (...) Só estavam nós três. Foi na cozinha, pois a porta já sai na cozinha. Ela deu uma facada no peito, acho que foi no coração, ela foi pra cima, eu entrei na frente e segurei a mão dela, senão ela ia dar mais golpe. Foi difícil segurar ela, ela machucou minha mão, fiz exame de delito. Ela morreu muito rápido. Foi faca média de carne, cabo marrom. Ela tentou fugir, mas dizia ‘salva ela’. Na hora da raiva ela tava com muita força, depois que soltou acho que ela caiu em si e disse ‘meu Deus, o que que eu fiz?’ Ela saiu e ia entrar dentro do carro, mas pedi para o taxista fechar o portão, tava ele e o filho lá. (...) Lembro que ela ligou para o pai ou mãe e disse ‘acabei com minha vida’.”
(relatório de mídia digital)

As testemunhas David Walter de Queiroz e Omar David Marques Queiroz afirmaram, sob o crivo do contraditório, que no dia do ocorrido estavam na quitinete ao lado e, foi possível ouvir uma discussão, porém não souberam informar o teor, em dado momento o desentendimento cessou e em seguida retornou. Não visualizaram o ocorrido, mas ao adentrarem o local visualizaram uma deitada no chão de barriga para cima e a Aldirene por cima. Ressaltaram que Janaína estava puxando a Aldirene de cima da Fernanda. (relatório de mídia digital)

Luciane Barbosa de Souza, mãe da vítima, aduziu à autoridade judicial:

“Até onde eu sei a briga começou por conta da Aldirene ter passado para o Marcos algumas coisas que a Fernanda estava fazendo de errado, tipo saindo com outros homens. Nisso ela chamou o Marcos na casa dela, mostrou fotos, conversas e ele ligou para mim e pediu para conversar com a Fernanda na minha casa. A conversa foi na segunda, ela falou ‘mãe minha casa caiu porque Aldirene contou que eu tava paquerando com outros caras e ele está vindo tirar satisfação’. Ele foi e conversaram por umas duas horas, no final ela terminou com ele e ela tirou a aliança de compromisso, agradeceu, pois ele pagava as contas dela, aluguel, água, luz, comprava roupa, pagava curso preparatório para concurso. (...) Conversei com a Fernanda e falei que não dava certo ela se envolver com homem casado. (...) A Aldirene continuou perturbando o Marcos com coisas da Fernanda, aí a Fernanda disse que precisava conversar com Aldirene. Falei pra ela deixar quieto, mas ela disse que precisava. Às 11:19h falei com ela, e ela disse que ia almoçar, foi a última vez que falei com ela. Às 12:31h a Janaína já me ligou falando da morte da Fernanda.”
(relatório de mídia digital)

O exame de corpo de delito realizado na recorrente constatou que não haviam vestígios de que ela tivesse sido vítima de lesões corporais, ID. 33824455.

Ademais, o Laudo de Necropsia, no ID. 33824490 e 33824491, concluiu que a morte se deu em decorrência de choque hipovolêmico e descreveu que a vítima apresentava as seguintes lesões por instrumento cortante:

“- ferida cortante em região torácica esquerda medindo aproximadamente 5.0 cm de comprimento, aberta.

- ferida cortante em terço superior anterior do antebraço direito, medindo aproximadamente 1,5 cm de comprimento.

- escoriações no segundo quirodáctilo direito, posteriormente.”

Pois bem, não ficou demonstrado que a conduta da recorrente estaria revestida pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Verifica-se que a versão da recorrente encontra resistência nos depoimentos da testemunha ocular Janaína Pereira Rossetti e das testemunhas Omar e David, vizinhos da quitinete onde os fatos ocorreram, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri, aferir a matéria da culpabilidade.

Assim, neste momento, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuricidade, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO SIMPLES. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A PRONÚNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS EXISTENTES NOS AUTOS. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NO WRIT. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. O Tribunal a quo fundamentou que a absolvição sumária cinge-se aos casos em que a imputação é manifestamente improcedente, o que não ocorre na espécie, haja vista os depoimentos colacionados no acórdão impugnado acerca da prática de golpes de facas em resposta às agressões verbais da vítima A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, mas apenas prova da materialidade e indícios da autoria, sendo perfeitamente possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude.

3. O enfrentamento da tese segundo a qual os pacientes teriam praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático probatório, em indevida subtração à apreciação do Conselho de Sentença, além de ser incompatível com a via estreita do writ. Precedentes. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 390.671/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017) (sem grifo no original)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INIMPUTABILIDADE DA ACUSADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.

1. Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade.

2. Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor da recorrente, e inexistindo prova inconteste acerca da sua total inimputabilidade, é impossível a sua absolvição sumária, como pretendido, uma vez que, para se concluir que não teria agido com dolo, é indispensável a análise aprofundada dos fatos e provas contidos nos autos, providência vedada na via eleita.

3. Afirmar se a agente não tinha capacidade de entender o caráter ilícito ou fato e de agir de acordo com esse entendimento é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, mormente quando a decisão de pronúncia já precluiu, como na espécie. Precedentes.

4. Recurso desprovido.”
(RHC 83.453/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017) (sem grifo no original)

Noutra ótica, quanto à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II do Código Penal (motivo fútil), destaco o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela sua exclusão:

“Com efeito, no caso em comento, há elementos indicando que a motivação do homicídio foram os boatos e as intrigas causadas pela acusada devido ao envolvimento da vítima com um suposto ex-namorado daquela e que envolvia o contato de ambas com um terceiro. Todavia, não podemos perder de vista que foi a vítima quem se dirigiu à residência da acusada para cobrar justificativas. Aliás, a proporção da suposta intriga havida previamente e da animosidade da vítima no dia dos fatos implica na impossibilidade de atribuir o caráter frívolo, mesquinho ou desproporcional ao móvel do crime.

Ora! Diante das circunstâncias do delito, a meu ver, este pode ser interpretado como motivo injusto (moralmente reprovável), mas não fútil, isso porque o ambiente de tensão (discussão acalorada, seguida de luta corporal e ataque letal) demonstra que o fato gerador de toda a contenda não era banal ou insignificante. A meu ver, é cristalina a inadequação da qualificadora do motivo fútil no caso em análise, porquanto, não se verifica uma desproporcionalidade de importância entre a ação desenvolvida e o que a motivou.

Destaca-se que, se alguém tinha ressentimentos, com certeza era a vítima e não a acusada, sendo certo que anterior intriga, os ressentimentos que uma nutria pela outra, e principalmente, a discussão verbal evoluída para a luta corporal e o ataque letal, é suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil.”
(
sic
ID. 36697968)

A qualificadora do motivo fútil diz respeito ao motivo banal,
insignificante, que apresenta desproporção entre o crime perpetrado e sua causa moral.
É a desconformidade resultante entre a pequenez da provocação e a grave reação. É aquele pequeno demais para que, na sua insignificância, possa parecer capaz de explicar o crime que dele resulta.

Na hipótese dos autos, percebe-se que houve sério desentendimento entre a recorrente e a vítima, decorrente de boatos e intrigas por parte da acusada. A vítima foi na residência da acusada tirar satisfação, o que gerou acalorada discussão. Registra-se que a testemunha ocular, amiga da vítima, afirmou que as duas estavam alteradas e brigando. Em tal contexto, não se pode ter como fútil o motivo impulsionador do crime.

Destarte, não há como reconhecer a qualificação do motivo fútil, posto que o homicídio foi precedido de animosidade e sério atrito entre ré e vítima, antecedentes que não são desproporcionados, ainda que possam ser considerados injustos e ilegítimos.

Evidenciada, portanto, a excepcional hipótese de exclusão da qualificadora ao final do iudicium accusationis, porquanto das provas até então produzidas não se pode verificar a ocorrência da qualificadora, seu afastamento não significará indevida usurpação das funções constitucionais do Tribunal do Júri.

Em conclusão, afasta-se
a qualificadora do motivo fútil, por ser manifestamente improcedente.

A propósito, colaciono julgados desta Câmara em casos análogos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E LESÃO CORPORAL - PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS E LESÃO CORPORAL ACIDENTAL - PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO - DESENTENDIMENTOS CONSTANTES RELACIONADOS À EDUCAÇÃO E CRIAÇÃO DA VÍTIMA - FUTILIDADE AFERIDA A PARTIR DA RAZÃO DO DESENTENDIMENTO E NÃO PELO FATO DELE TER EXISTIDO - ORIENTAÇÃO DO STJ - BAIXA INSTRUÇÃO ESCOLAR, SIMPLICIDADE DO MEIO DE VIDA DO RECORRENTE E CONSTANTES BRIGAS, COM AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS, ENTRE PAI E FILHO - FUTILIDADE NÃO VERIFICADA - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO PRESSUPÕE ATO INESPERADO - ARESTO DO TJMG E TJMT - QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - LESÃO CORPORAL - MODUS OPERANDI, DETALHES DO ITER CRIMINIS E CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS À OFENDIDA - SUPOSTO DOLO EVENTUAL - ANÁLISE DO CRIME CONEXO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO.

‘Embora no plano doutrinário e jurisprudencial nem toda discussão anterior afaste o motivo fútil ou o recurso que dificultou a defesa do ofendido da tentativa de homicídio perpetrado mediante o desferimento de um único golpe de faca, no caso, considerada a baixa instrução escolar e a simplicidade do meio em que se vivia, bem como as constantes brigas e agressões verbais [...] não se evidencia - sequer em perspectiva - a destacada insensibilidade ou pequeneza característica da futilidade, nem a surpresa a que faz referência o inciso IV do art. 121, § 2º, do CP.’ (TJMT, RSE nº 98911/2017).

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento da lesão corporal, por força da conexão (STJ, HC nº 103.049/AC).”
(N.U 1012344-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA - INDUVIDOSA CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO AGENTE - NÃO OCORRÊNCIA - MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRONÚNCIA MANTIDA – QUALIFICADORAS DO EMPREGO DE
MOTIVO
FÚTIL E MEDIANTE TRAIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS -
RECURSO

PROVIDO
PARCIALMENTE PARA AFASTAR AS QUALIFICADORAS OBJETO DO
RECURSO
.

A desclassificação da imputação para outra que não da competência do júri, ao final do judicium accusationis, depende de juízo de certeza acerca da ausência de animus necandi. A dúvida, inerente à existência de versões com igual viabilidade, impõe a pronúncia do recorrente, em atenção à competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri. Admissibilidade da acusação mantida.

Discussão seguida de agressões recíprocas são circunstâncias hábeis a descaracterizar a qualificadora do
motivo
fútil.

Da mesma forma resta afastada a qualificadora mediante traição, pois descabida e sem apoio nos elementos probatórios contidos nos autos do processo, de forma que sua exclusão é medida de rigor.”
(N.U 1009916-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

À vista do exposto e com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a qualificadora do motivo fútil e manter a pronúncia de Aldirene da Silva Santana pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020